Tribunal: TJES
Processo: 0002221-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002221-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA ALVES DE MELO e outros

APELADO: ESPOLIO DE FELIPE DE MELLO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO DE DOAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Adriana Alves de Melo contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa movida contra o Espólio de Felipe de Melo e outra, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora pleiteia a nulidade da doação de imóvel que teria excedido a parte disponível do patrimônio do doador, alegando afronta à legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de nulidade da doação inoficiosa está sujeita a prazo prescricional;
(ii) estabelecer qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do STJ reconhece que a pretensão de nulidade de doação inoficiosa é prescritível, nos termos do art. 205 do CC/2002, uma vez que não há disposição legal expressa que a qualifique como imprescritível.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo para pleitear a nulidade de doação inoficiosa é vintenário sob a égide do CC/1916 e decenal sob o CC/2002.

5. O termo inicial do prazo prescricional, segundo entendimento do STJ, é a data do registro do ato de doação no cartório competente, em observância ao princípio da publicidade registral, salvo comprovação de ciência inequívoca do prejudicado em momento anterior.

6. A adoção do registro como termo inicial promove segurança jurídica e estabilidade das relações patrimoniais, evitando a perpetuação de litígios sobre atos formalizados e tornados públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A pretensão de nulidade de doação inoficiosa está sujeita a prazo prescricional, sendo vintenário sob o CC/1916 e decenal sob o CC/2002.

9. O prazo prescricional para a ação de nulidade de doação inoficiosa tem como termo inicial a data do registro do ato no cartório competente, salvo prova de ciência inequívoca anterior.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 02221-89.2021.8.08.0011

APELANTE: ADRIANA ALVES DE MELO

APELADO: ESPÓLIO DE FELIPE DE MELO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADRIANA ALVES DE MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa movida pela apelante em desfavor do ESPÓLIO DE FELIPE DE MELO E OUTRA, declarou a prescrição da pretensão, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC.

A recorrente ajuizou ação pleiteando a nulidade da doação de um imóvel realizada por seu pai (ascendente) a outra descendente, alegando que tal ato violou seu direito à legítima. O bem em questão é descrito como uma casa localizada na Rua Bernardo Horta, nº 78, bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A sentença de primeira instância julgou extinta a demanda, acolhendo a prescrição do direito de ação.

Pois bem.

De início, afasto desde logo a alegação da Recorrente no sentido de que a doação inoficiosa é nula e, portanto, imprescritível, na medida que o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que a alegação de inoficiosidade de doação está sujeita a prazo prescricional.

Ora, o ordenamento jurídico brasileiro adota a prescritibilidade das pretensões patrimoniais, nos termos do artigo 205 do Código Civil, salvo disposição expressa em contrário. No caso da doação inoficiosa, não há qualquer norma que excepcione tal regra, razão pela qual tal pretensão estará sujeita à prescrição.

Acerca do prazo a ser adotado, se vintenário ou decenal, a Corte da Cidadania também possui entendimento firme no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo decenal, se regida pelo Código Civil de 2002, e ao prazo vintenário, se na vigência do Código Civil de 1916. Nesse sentido, confira-se:
“[...] A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes. [...]
(REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Por derradeiro, correta a sentença ao fixar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do registro do ato de doação, entendimento este que está em perfeita sintonia com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, a exemplo do julgamento do
AgInt no REsp 1847736 / MA
, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações que visam à nulidade de doação inoficiosa é a data em que o ato de doação foi registrado no respectivo cartório. Isso porque é a partir desse momento que o ato jurídico se torna público, permitindo aos interessados tomar conhecimento de sua existência e, se for o caso, questioná-lo judicialmente.

No mencionado precedente, o STJ firmou o entendimento de que:

“[...] Esta Corte já se manifestou, em caso de ação de nulidade de doação inoficiosa, que o prazo prescricional deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional. (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022 - destaquei.) [...]”
(AgInt no REsp n. 1.847.736/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Também nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1.916 é o vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado.

Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo para pleitear a anulação de negócios jurídicos praticados com fraude à lei, sob a égide do Código de 1916, era vintenário" (REsp 718.044/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.777/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Essa orientação está em harmonia com os princípios que regem o direito registral, sobretudo o princípio da publicidade registral, que assegura a terceiros e aos interessados a possibilidade de conhecer os atos jurídicos que afetam o patrimônio do doador e, consequentemente, o patrimônio disponível e a legítima dos herdeiros necessários.

Além disso, a adoção do registro como termo inicial do prazo prescricional promove a segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais, evitando discussões tardias sobre atos que já foram formalizados e publicados.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, por estar em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por ADRIANA ALVES DE MELO.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.